Tribunal: STF
Processo: AO 2668
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Marcelo Souza de Barros propôs contra a União ação originária em que busca a desconstituição de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que implicou sua aposentadoria compulsória. 



    O ente central requer seja oficiado ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que comunique eventuais movimentações referentes ao autor no processo n. 0005751-10.2010.8.11.0042 (petição/STF n. 92.068/2022).



    O autor disse não ter interesse em produzir provas (petição/STF n. 88.224/2022).



    2. Defiro o pedido. Oficie-se.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator